Tribunal: TJES
Processo: 5002094-66.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-66.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO CORREA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCOS ANTÔNIO CORREA e por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de "Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais", ajuizada pelo consumidor após pagamento indevido de boleto fraudulento, gerado em contexto de falha na prestação de serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo pagamento de boleto bancário fraudulento, em razão de falha na segurança de seu sistema e vazamento de dados do consumidor;
(ii) analisar o cabimento e o valor da indenização por danos morais, bem como a restituição integral do valor pago indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras, à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e da Súmula 479 do STJ, é objetiva quanto a fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

A falha no sistema de segurança da instituição financeira ficou evidenciada pelo acesso de terceiros a dados sensíveis do consumidor, permitindo a emissão de boleto fraudulento, o que constitui defeito na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

O argumento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não subsiste, já que o vazamento de informações contratuais contribuiu diretamente para a concretização da fraude, configurando fortuito interno, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

Configuram-se danos morais indenizáveis pela violação dos direitos da personalidade do consumidor, em virtude do abalo psicológico, do desgaste para reaver o valor pago e da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

O quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o porte econômico das partes.

O consumidor faz jus à restituição integral do valor pago indevidamente, corrigido monetariamente pelos índices oficiais desde o pagamento do boleto fraudulento, com juros de mora pela SELIC a partir da citação.

Redistribuem-se as verbas sucumbenciais em desfavor da instituição financeira, com majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO VOTORANTIM S/A desprovido.

Recurso de MARCOS ANTÔNIO CORREA parcialmente provido para reformar a sentença, condenando as rés solidariamente:
(i) à restituição integral do valor de R$ 7.691,99, corrigido e acrescido de juros conforme estabelecido;
(ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido pela SELIC desde a citação;
(iii) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 11% do valor da condenação.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, configurando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O vazamento de dados contratuais que facilita a fraude bancária caracteriza defeito na prestação do serviço, sendo devida a reparação por danos materiais e morais.

O dano moral é configurado pela lesão aos direitos da personalidade do consumidor, sendo cabível a fixação do quantum indenizatório com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; LGPD, art. 44; CF/1988, art. 5º, X e LXXIX; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011; TJES, AC nº 5008974-31.2022.8.08.0014, Rel. Desª Janete Vargas Simões, julgado em 27/06/2024.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S/A e dar parcial provimento ao recurso de MARCOS ANTÔNIO CORRÊA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002094-66.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
MARCOS ANTÔNIO CORREA

APELADO/APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARCOS ANTÔNIO CORREA
e por
BANCO VOTORANTIM S/A
, contra a r. sentença do id. 10581626, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais” ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO CORREA
em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Em suas razões recursais (id. 10581632), alega o apelante
MARCOS ANTÔNIO CORREA
, em síntese, que não houve qualquer conduta negligente ou imprudente de sua parte, pois o boleto foi emitido pelas rés ou por terceiros que tiveram acesso às informações confidenciais fornecidas por elas.

Afirma que o pagamento foi realizado de boa-fé, atendendo aos requisitos previstos no artigo 309 do Código Civil e, sendo trabalhador braçal de baixa escolaridade, não possui expertise para identificar fraudes em boletos.

Argumenta que houve grave violação a sua dignidade e aos seus direitos da personalidade, o que caracteriza o dano moral, considerando a necessidade de pagamento do contrato por duas vezes, bem como a negativa administrativa das rés, obrigando-o a buscar o Poder Judiciário.

Salienta que os réus fazem parte do mesmo grupo econômico e responderam conjuntamente ao processo, razão pela qual devem ser condenados solidariamente.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser majorados.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença de origem, com a condenação dos réus ao pagamento integral do valor de R$ 7.691,99, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 11230822, pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, consta recurso de apelação de
BANCO VOTORANTIM S/A
(id. 10581637), sustentando, em resumo, que inexiste prova do acesso do autor aos canais oficiais do banco e da existência de falha na segurança do sistema.

Defende que o autor forneceu voluntariamente dados ao fraudador, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor.

Reitera que a fraude ocorreu fora do âmbito de controle do banco, configurando fortuito externo, o que afasta sua responsabilidade.

Ante as considerações supra, requer a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao ressarcimento do valor pago.

O apelado apresentou contrarrazões recursais no id. 10581639, defendendo a manutenção da sentença quanto aos pontos aventados.

Muito bem.

Considerando que há convergência de fundamentos nos dois recursos, entendo pela sua análise conjunta.

Necessário contextualizar que o apelante Marcos Antônio Correa ingressou com a demanda na origem narrando que procurou a instituição financeira com a qual firmara contrato de financiamento de veículo VW Gol, a fim de pagar a integralidade de sua dívida.

Consta na exordial que foi orientado a entrar no sítio eletrônico do referido banco e, através de atendimento via “chat” inserido no próprio “site” para contato direto com o preposto, forneceu as informações para localização do contrato, recebeu boleto relativo ao saldo devedor e efetuou o pagamento do importe de R$7.691,99 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), na data de 04/05/2021.

O apelante expôs que o boleto em questão continha todos os dados compatíveis com a relação jurídica entre as partes, notadamente o CNPJ da primeira apelada, os dados do veículo e o contrato, entretanto, ao entrar em contato com a instituição financeira para solicitar o termo de quitação, recebeu resposta negativa, com a informação de que o pagamento não foi reconhecido.

Ante o pedido de restituição da quantia paga e de indenização por danos morais formulado pelo autor, o juízo
a quo
, respeitosamente, sem fundamentação aparente - mesmo que instado a se manifestar em sede de embargos de declaração - julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais e condenou os réus apenas ao pagamento da quantia de R$ 3.845,99 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Contextualizada a questão, com as devidas vênias, entendo que a sentença deve ser reformada.

Não há dúvidas de que, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Ademais, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, a qual é afastada somente quando comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do referido dispositivo.

No caso dos autos, é incontroverso que o consumidor apelante foi vítima de fraude no boleto bancário, com o recebimento de documento para, supostamente, adimplir o saldo devedor referente à avença firmada entre as partes, cujo valor, entretanto, destinou-se a terceiro.

Ocorre que, diferentemente do que defende a instituição financeira, também apelante e ré nos autos de origem, o boleto bancário acostado ao id. 10581585 facilmente pode induzir o consumidor a erro, pois constam os dados do veículo objeto do contrato, o nome completo do consumidor e o próprio CNPJ da BV FINANCEIRA como beneficiário do pagamento.

Não se desconhece que o titular dos dados bancários possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social.

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto levam a entendimento diverso, sendo que os próprios Tribunais Superiores já vêm se manifestando de modo distinto nesse tipo de situação.

Isso porque, ainda que o consumidor tenha fornecido o número do seu CPF e a placa do veículo, foi possível evidenciar a falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, dado que um terceiro, alegando ser seu preposto, teve acesso a diversas outras informações acerca do cadastro do consumidor apelante, como nome completo, valor da fatura e data de vencimento, tratando-se de fortuito interno de responsabilidade da fornecedora.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da termos da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

Nesse particular, não houve prova de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois, consoante já exposto, o vazamento de dados importantes do contrato contribuiu para a ação do terceiro.

Acerca do tratamento de dados pessoais e da pretensão indenizatória, o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que:

[...] 5.
Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.
No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo,
seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD)
. 6.
No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).
7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No mesmo sentido, a conclusão deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2.
O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC)
. 3. Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 4. Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto. 5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 15/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0001917-61.2019.8.08.0011. Desembargadora: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Isso posto, ressai claro o dever de indenizar por parte da instituição financeira, devendo ser afastado o argumento de que incidem sobre o caso as excludentes de responsabilidade.

Quanto aos danos morais, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foi praticada fraude contratual por terceiro, com utilização dos dados do consumidor, estando evidenciado o dever de indenizar.

Acerca do quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do significativo montante objeto da transferência por terceiro, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal nas hipóteses de “fraudes do boleto bancário”, a saber:

[...]
Considerando que, diante da falha do sistema de segurança das instituições financeiras, as apeladas não tiveram cautela no manejo de dados sensíveis e sigilosos referentes à relação jurídica firmada com o apelante, o que acarretou em desfalque de valor considerável do seu patrimônio pelo pagamento do boleto fraudado, circunstância que desborda do mero aborrecimento e tem evidente repercussão na esfera anímica do consumidor, razão pela qual a quantia no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional para indenizá-lo diante das circunstâncias do caso concreto, uma vez que não revela-se irrisória, tampouco traduz enriquecimento sem causa
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5008974-31.2022.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. Data: 27/06/2024)

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso. 4. A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5019054-87.2023.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 30/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
BANCO VOTORANTIM S/A
, mantendo inalterada a sentença na parte objeto de irresignação do apelante.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
MARCOS ANTÔNIO CORRÊA
, para reformar a sentença e condenar as instituições financeiras rés, solidariamente: (i) à restituição do valor de R$ 7.691,99 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), do valor pago indevidamente pelo apelante, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do TJES desde a data do pagamento do boleto falso até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Dada a alteração do resultado da demanda, redistribuo as verbas sucumbenciais, de modo que condeno as rés ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 11% (onde por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do Códio de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões